Tribunal: STF
Processo: Rcl 42143
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS EM SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jackson Rangel Vieira, em 9.7.2020, contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES no Processo n. 5002110-54.2020.8.08.0011 pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
O caso
    2. Em 2019, Victor da Silva Coelho, prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Resposta, Retratação e de Retirada de Conteúdo Ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011 contra A A dos Santos Comunicação, Adílson Alves dos Santos, Jackson Rangel Vieira e Nayara Tristão Vieira, em razão de matérias jornalisticas demeritórias e alegadamente ofensivas a sua moral, divulgadas entre março e abril de 2020, intituladas “Corrupção no governo Victor Coelho: As Três Marias”, “Corrupção no governo Victor Coelho: A Máfia da Lenha”, “Corrupção no Governo Victor Coelho: Fora dos Trilhos”, “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde”, “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto”, “Prefeitura de Cachoeiro-ES descobre Vila Velha”, “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI”, “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública”, “Victor Coelho, O Judas Pervertido” e “Vereadores já falam em CEI para investigar Victor Coelho”, tendo requerido tutela de urgência para fossem retiradas do sítio eletrônico “Folha do ES”, administrado pelos réus.
    Em 6.5.2020, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES deferiu a tutela de urgência, em parte, apenas “para determinar que os réus promovam a retirada de seus canais de comunicação (apenas) da palavra “roubar” constante do título da publicação “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde” (25/03/2020); da expressão “licença para roubar” presente no texto “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), e das imagens que ilustram os textos “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto” (25/03/2020), “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI” (01/04/2020) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), providências que devem [ser] adotadas no prazo de 72 horas, sob pena de multa única no valor de R$ 2.500,00” (doc. 12).
    3. Contra essa decisão Jackson Rangel Vieira ajuíza a presente reclamação, alegando ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    Sustenta que a autoridade reclamada, “após fundamentar a decisão com diversos entendimentos exarados por esta Egrégia Corte que reconhecem o papel indispensável das informações trazidas pelos textos jornalísticos, ignorando o risco de cometimento de censura à liberdade de expressão, DEFERIU parcialmente o incabível pedido liminar, determinando a censura de termos e ilustrações presentes nas reportagens, nas quais se pôde vislumbrar tão somente o cumprimento do papel institucional de um veículo de comunicação, aniquilando os direitos à liberdade de imprensa e de expressão, considerados superdireitos constitucionais” (fl. 5).
    Realça que “o sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos” e que, “ao admitir reclamações contra decisões de instâncias inferiores que determinem a retirada de matérias jornalísticas do ar, o Supremo Tribunal Federal pretende alertar pedagogicamente o Judiciário Estadual, esclarecendo que tais decisões desrespeitam o julgamento da Corte Constitucional na arguição de descumprimento de preceito fundamental 130” (fl. 11).
    Argumenta que a determinação de retirada de expressões e imagens de reportagens jornalísticas configuraria inadmissível censura e que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal é contrário a qualquer intervenção estatal no conteúdo veiculado pela imprensa, o que certamente inviabiliza a retirada do ar de qualquer matéria jornalística” e acrescenta que “a decisão ora impugnada impôs censura prévia às publicações jornalística em tela, em situação que de forma alguma admite tal providência, (…) [devendo-se] permitir a divulgação da notícia, podendo o interessado posteriormente valer-se de mecanismos de reparação” (fl. 14).
    Discorre sobre as liberdades de imprensa e de expressão e, após transcrever integralmente o conteúdo de numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal sobre a matéria, conclui que “a decisão reclamada (...) representa afronta direta ao decisum transcrito, pois, mediante juízo de cognição sumária, ordenou-se a supressão parcial de matérias jornalísticas em virtude de seu conteúdo, negligenciando a plenitude da liberdade de imprensa em face de qualquer censura prévia. Ademais, passou-se ao largo da determinação no sentido de que a proteção aos direitos da personalidade deve ter incidência a posteriori” (fl. 77).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão liminar de censura judicial à imprensa proferida nos autos da ação de indenização nº 5002110-54.2020.8.08.0011 no dia 06.05.2020 pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (...) com base na ADPF 130 do STF e precedentes de Reclamações correlatas” (fl. 80).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir parcialmente a tutela de urgência requerida na Ação de Indenização por Dando Morais cumulada com Pedido de Resposta, Retratação e de Retirada de Conteúdo Ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011 para determinar a retirada de expressões e imagens inseridas em matéria jornalística, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    Ao examinar a tutela de urgência requerida por Victor da Silva Coelho, a autoridade reclamada destacou:
“Neste passo, na ponderação entre o direito à liberdade de imprensa e o direito individual à proteção da subjetividade, prevalece a liberdade de expressão jornalística, sem prejuízo da responsabilização pelos arbítrios cometidos, de modo que, em situação de relevante dúvida, deve sempre preponderar a garantia da plena manifestação do trabalho periodista. (...)
    Necessário repisar que a mencionada proibição jurisprudencial de censura de publicações jornalísticas guardaria por inevitável reflexo a excepcionalidade de qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização (...). Portanto, a medida mais recomendável para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão não parece ser a supressão liminar de texto jornalístico, especialmente em sede processual primeira, quando não se conta ainda com apreciação mais detida dos fatos reportados, tanto mais em razão da ausência de contradição pelos réus (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, Processo Eletrônico DJe-239 Divulg 09-11-2018 Public 12- 11-2018). 
    Doutro lado, penso relevante também distinguir na análise das notas reportadas pelos réus quais teriam natureza de informação, compondo aspectos de notícia, matéria ou reportagem jornalística, posto concernentes a pautas factuais representativas de acontecimentos de relevância comunitária, e quais teriam caráter de mera opinião, com expressão apenas do ponto de vista do redator da publicação. Esta distinção parece-me relevante pois, em se tratando de notícia, matéria ou reportagem jornalística ("animus narrandi"), a nota impressa deve sempre observar a presença de dois pressupostos fundamentais: (a) interesse público e (b) prévia atividade investigativa, apuração que muito embora não necessite esgotar todas as possibilidades de checagem então disponíveis, deve contar ao menos com fontes fidedignas de informação, respeitado o sigilo de fonte, sendo sempre importante o estabelecimento dalgum contraditório, mediado pela oitiva de parte citada, neste caso considerando especialmente os aspectos éticos que perpassam a atividade jornalística, de notória utilidade pública. 
    Noutro caso, quando se trata de nota opinativa ("animus criticandi"), quando o subscritor apenas expõe sua pessoal impressão sobre os fatos comentados, a jurisprudência constitucional caminha no sentido de entender que o possível conteúdo socialmente útil da publicação compensaria eventuais excessos de estilo do autor, de modo que o exercício concreto da liberdade de imprensa possibilitaria ao jornalista o direito de expender críticas pessoais mesmo que ásperas ou contundentes (ADPF 130, Relator(a): Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 Divulg 05-11-2009 Public 06-11-2009 Ement Vol-02381-01 PP-00001 RTJ Vol-00213-01 PP-00020); duras, veementes, mordazes, irônicas, severas ou impiedosas (Rcl 15243 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, Processo Eletrônico DJe-221 Divulg 10-10- 2019 Public 11-10-2019), ou ainda duvidosas, exageradas, satíricas ou humorísticas (ADI 4451, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, Processo Eletrônico DJe-044 Divulg 01-03-2019 Public 06-03-2019). 
    Neste caso, as manifestações de pensamento crítico do repórter só devem ser juridicamente reprovadas quando sejam realmente excessivas, tangenciando ofensas pessoais ao vitimizado ou expressando práticas criminalmente condenáveis, de modo que, não guardando estas especiais características, não devem ser censuradas. Neste ponto de lembrar que, em se tratando de autoridades públicas, caso do autor, o interesse coletivo presente no conteúdo de peças jornalísticas, sejam informativas ou opinativas, reclamaria certa tolerância quanto aos textos eventualmente lesivos à honra pessoal dos sedizentes ofendidos, pois, como notório, todo agente público estaria, como está, sob permanente vigília social, de modo que sua atuação política ou administrativa sempre merecerá destaque, inclusive para a sindicância dos cidadãos e julgamento popular. 
    Fixadas estas premissas tem-se, então, os seguintes supostos de análise para conferência dos requisitos de probabilidade do direito reclamado pelo autor para a concessão da pretendida tutela de urgência: (i) o direito à liberdade de imprensa prepondera aprioristicamente sobre o direito à honra pessoal; (ii) o controle jurisdicional das manifestações jornalísticas deve ser posterior às publicações questionadas; (iii) as notas, matérias ou reportagens devem contar com (a) interesse público e (b) prévia atividade investigativa (mesmo que não esgotante); (iv) os textos críticos só devem ser rejeitados quando sejam (a) pessoalmente ofensivos ou (b) sejam criminalmente reprováveis, ponderando, neste caso, (c) certa temperança de análise em relação ao autor, na condição de agente político, e, finalmente, (v) na dúvida mantém-se o conteúdo das edições, pela prevalência do direito à informação em detrimento do direito individual eventualmente lesionado. 
    Conferindo, então, cada texto em particular combatido pelo autor, consigno as seguintes conclusões, sob a necessária ressalva de verificação não satisfativa dos fatos sob análise, pois que realizada de forma sumária, no princípio do processo, sem contradição dos réus, de modo que as presentes deduções podem ser reavaliadas quando do sentenciamento do feito. 
    O autor pretende a subtração de exposição digital de obras jornalísticas já editadas, portanto, o presente controle jurisdicional se realiza em momento posterior às expedições de referidas matérias e críticas, sendo, neste sentido, de admissível legalidade. Guardariam aspectos de notas, matérias ou reportagens jornalísticas as seguintes edições informativas: “Corrupção no governo Victor Coelho: As Três Marias” (07/04/20); “Corrupção no governo Victor Coelho: A Máfia da Lenha” (08/04/20) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Fora dos Trilhos” (19/04/20). 
    Neste ponto, tem-se que conferir se referidas publicações teriam (ou não) observado as condições de portabilidade de (a) interesse público e (b) prévia atividade investigativa (ainda que incipiente). Porque relacionadas à gestão do erário municipal, tem-se por clara a repercussão pública de mencionadas notícias. Estudando cuidadosamente cada qual das impressões penso, em linha de princípio, que a matéria intitulada “Corrupção no governo Victor Coelho: A Máfia da Lenha” (08/04/20), muito embora preserve o estilo de redação algo incisivo do periódico, teria mencionado fontes de informação, tendo apresentado inclusive áudio com depoimento denunciativo para confirmar a realização de apuração prévia dos fatos, razão pela qual penso, nesta fase processual, em manter mencionada veiculação, tal como publicizada, muito embora, como parece ser o costume editorial da empresa jornalística, ela não teria guardado zelo no dever ético de possibilitar aos citados em suas reportagens direito de manifestação em resposta. 
    Noutro giro, observo que as matérias “Corrupção no governo Victor Coelho: As Três Marias” (07/04/20) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Fora dos Trilhos” (19/04/20), não contariam com menção à eventuais investigações prévias ou oitiva do reportado, tendo apresentado acusações graves de desvios administrativos e criminais dos sujeitos públicos mencionados sem melhores referência às origens, mesmo que sigilosas, de tais imputações, de modo que estas edições, pelo que consta, não teriam sido precedidas de apuração dos fatos. Entretanto, esta eventual abstenção de diligências inquisitoriais antecedentes não pode ser presumida neste prefacial momento processual, mesmo porque sem oportunização de manifestação contraditória dos réus, especialmente em razão da prevalência do direito à informação em detrimento do direito individual à honra pessoal, de modo que, neste caso, pendendo razoável dúvida quanto a observância de referidos critérios diretivos de atuação jornalística, ainda que não mencionadas nas correspondentes matérias, penso melhor deixar de comandar qualquer medida liminar de censura aos referidos expedientes impressos, sem prejuízo, porém, da adoção das medidas inibitórias e reparatórias que se revelarem cabíveis quando da decisão final da causa, quando, após o transcurso do devido processo legal, garantidos aos sujeitos processuais a mais ampla defesa, tenham-se por desveladas as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeariam o presente processo. 
    Sob outro prisma, teriam caráter opinativo, expressando a crítica pessoal do redator em relação a condutas e fatos envolvendo o autor, os textos intitulados “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde” (25/03/2020); “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto” (25/03/2020); “Prefeitura de Cachoeiro-ES descobre Vila Velha” (01/04/2020); “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI” (01/04/2020); “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020); “Victor Coelho, O Judas Pervertido” (11/04/2020); “Vereadores já falam em CEI para investigar Victor Coelho” (19/04/20). E, como sobredito, os textos jornalísticos expositivos de ideias autorais só devem ser cerceados quando (a) pessoalmente ofensivos ou (b) sejam criminalmente tipificáveis, sendo necessária, no caso em comento, a adoção (c) dalgum comedimento na análise de tais textos em relação ao autor, pois o mesmo estaria na condição de agente político, sendo certo que, (d) em caso de dúvida quanto à (ir)razoabilidade da publicação, a edição não deve ser reprovada. 
    De pronto, receio que os referidos textos críticos, mesmo que escritos em tom contundente e em alguns momentos de maneira mordaz, não teriam sido, de maneira geral, imponderados e/ou irrazoáveis, estando nos limites da liberdade de expressão, não merecendo proibição integral de circulação. Não obstante, algumas expressões e imagens empregadas em mencionadas manifestações de opinião pessoal do escritor teriam sido desbordantes, sugestionando prática criminosa pelo citado no texto jornalístico, de modo que estes excessos, e somente eles, devem ceder, com decote das respectivas palavras e ilustrações, com preservação das demais linhas dos textos, que devem manter-se inalteradas, ao menos por enquanto. Neste caso estariam o emprego do verbo “roubar” no título da publicação “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde” (25/03/2020); da expressão “licença para roubar” contida no texto “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020); e das imagens que comporiam as redações das composições “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto” (25/03/2020), “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI” (01/04/2020) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020). Quanto às menções a “roubar” e “licença para roubar” e ao emprego das ilustrações dos referidos artigos de opinião porque referidas expressões e representações, no contexto da opinião do subscritor dos artigos, conotariam e sugestionariam a prática de crime(s) por parte de agente público, sendo estas acusações e estampas realmente ofensivas a sua potencial vítima, podendo ser consideradas, em sendo falsas, como eventualmente caluniosas, razão pela qual, por critério de prudência, devem ser decotadas, para não perpetuaram eventual prejuízo à subjetividade pessoal do autor. 
    Reforço que as supressões parciais dos textos em questão estariam baseadas fundamentalmente na natureza meramente opinativa das redações jornalísticas em destaque, pois, nestes casos, o crítico não pode ser pessoalmente ofensivo, devendo expressar suas ideias, ainda que de maneira rigorosa, sem derivar para declinações caluniosas, ao menos quando comprovadamente verdadeiras as respectivas alegações, demonstração ainda não presente nos autos. 
    Todo modo, necessário lembrar que a vida pública demanda de seus atores postura mais resiliente, de parte a parte, pois as críticas recebidas, muitas vezes injustas, não podem desestimular os de bom propósito, comportamento sóbrio, porém, que não autoriza a maledicência irresponsável, pois, como mencionado, a liberdade de expressão encontra seu limite no direito à honra do alheio. 
    Portanto, se imprensa e cidadãos podem e devem fiscalizar os agentes públicos, precisam fazê-lo nos limites próprios que o sentido de urbanidade exige, ao passo que, doutro lado, os de qualquer forma empoderados pelo Estado devem compreender que sua atuação pública está sob avaliação social, devendo suportar também com certa discrição e resignação as críticas que eventualmente receber, desde que não excessivas, por óbvio. 
    Por fim, registro que o pedido autoral de eventual retratação por mencionadas publicações, mesmo aquelas consideradas ofensivas, deve guardar o necessário amadurecimento do feito, inclusive com a formação do indispensável contraditório, para só então, após mais prudente análise, ser considerada como eventualmente deferível, já que o processo, em seu início, não guarda natural condição de formação da necessária convicção para o acolhimento deste pleito, pelas naturais repercussões e consequências que seu deferimento proporcionariam. 
    Isto posto, presentes em parte os pressupostos de probabilidade de direito e perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência reclamada pelo autor em sua petição inicial, com base nas disposições do art. 300 do CPC, para determinar que os réus promovam a retirada de seus canais de comunicação (apenas) da palavra “roubar” constante do título da publicação “Indício de que querem roubar o Fundo da Saúde” (25/03/2020); da expressão “licença para roubar” presente no texto “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), e das imagens que ilustram os textos “Prefeito também coloca a mão no Fundo do Procon por decreto” (25/03/2020), “Empresa de tecnologia já faturou mais de R$1,2 milhão da PMCI” (01/04/2020) e “Corrupção no Governo Victor Coelho: Calamidade Pública” (10/04/2020), providências que devem adotadas no prazo de 72 horas, sob pena de multa única no valor de R$ 2.500,00” (doc. 12).
    5. Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei n. 5.250/1967.
    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, pela Constituição da República se impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber.
    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
    6. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, o juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES determinou a retirada de conteúdo constante em matéria jornalística divulgada no sítio eletrônico do Jornal “Folha de ES” ao fundamento de que “manifestações de opinião pessoal do escritor teriam sido desbordantes, sugestionando prática criminosa pelo citado no texto jornalístico, de modo que estes excessos, e somente eles, devem ceder, com decote das respectivas palavras e ilustrações, com preservação das demais linhas dos textos”.
    A argumentação traçada na decisão se apoia na compreensão pela qual haveria extravasamento da liberdade de expressão jornalística e do direito de informar em razão do uso das expressões “roubar” e “licença para roubar” e das imagens inseridas em matérias jornalísticas assinadas pelo reclamante, as quais apenas expressariam a opinião do autor do texto e não teriam lastro em investigações prévias, ainda que superficiais, ou trariam algum elemento de prova ou fonte jornalística a corroborar as afirmações. 
    Embora cauteloso e ponderado, pela decisão reclamada foi imposta censura parcial aos textos jornalísticos, determinando a supressão de expressões e de ilustrações que, para a parte em argumentação aceita judicialmente naquela instância inicial, poderiam embaraçar ou reduzir a compreensão dos leitores sobre a notícia, impondo limitação ao direito de expressão jornalístico. 
    Pela decisão reclamada, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa, inibindo-se atividade essencial à democracia como é o jornalismo político e investigativo e expondo a risco à garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.
    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal e na decisão reclamada, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser repelidos a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 
    Assim, neste exame superficial e precário, próprio desta fase processual, é de se concluir que a decisão reclamada diverge dessa diretriz, configurando, com isso, aparente descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.
    7. Observe-se que a presente reclamação não se fez acompanhar de cópia dos textos jornalísticos impugnados na ação subjacente, documentos essenciais à perfeita compreensão da controvérsia jurídica posta em exame e, em especial, do alegado abuso da liberdade de expressão jornalística imputado ao reclamante.
    Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da reclamação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução, com as informações a serem prestadas pelo juízo reclamado, a contestação apresentada pelo beneficiário da decisão reclamada e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    8. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Resposta, Retratação e de Retirada de Conteúdo Ofensivo n. 5002110-54.2020.8.08.0011.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Prestadas ou não as informações, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora